Tribunal: TCU
Processo: 033.822/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8534/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo adiante relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; em dar ciência desta deliberação à Sra. Mara Lucia Cardoso de Aquino e à Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo; e em arquivar o presente feito, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 033.822/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mara Lucia Cardoso de Aquino (XXX.261.016-XX) 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura (Ministério do Turismo) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.